Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000013-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
SINARA DOS REIS MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI. DESACOLHIMENTO.
CERTEZA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO ESVAZIA A MATERIALIDADE EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. POLICIAIS QUE RELATARAM SINAIS VISÍVEIS DE ADULTERAÇÃO. MOTOCICLETA SEM PLACA.

TESE DE INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS.
DESACOLHIDA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, POR TRÊS VEZES, NO ANO DE 2025, DE POSSE DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE ROUBO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO.
CONTUMÁCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. DESACOLHIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESTA EXTENSÃO, PELA SUA DENEGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SINARA DOS REIS MONTEIRO, Advogada, em favor de RAMON AMORIM BRITO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, Dr. Arthur Antunes Amaro Neves.

2- Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 30/12/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal. Segundo o inquérito, policiais militares em ronda avistaram dois indivíduos ao lado de uma motocicleta Yamaha/Fazer 250, sem placa. Ao procederem a abordagem, constatou-se que a numeração do motor possuía restrição por furto/roubo e o chassi apresentava sinais visuais de adulteração (lixamento e supressão numérica). O Paciente teria informado que a motocicleta lhe pertencia.

3- Tese de ausência de fumus comissi delicti. Desacolhimento.
No caso
sub examine
, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Exibição e Apreensão, pela consulta ao sistema RENAVAM/RENAJUD (que confirmou a origem ilícita do veículo), e pelos depoimentos dos policiais que flagraram o Paciente na posse da motocicleta com sinais claros de adulteração. Depreende dos autos que o Paciente não é acusado de ele mesmo adulterar o sinal identificador do veículo, mas de estar na posse de uma motocicleta que devesse saber estar com sinal identificador adulterado ou remarcado (art. 311, § 2º, III, do CP). Evidencia-se que, conforme os relatos dos policiais, o veículo estava sem placa e possuía indícios visuais claros de adulteração do chassi, com sinais de lixamento e supressão numérica. Assim, a ausência momentânea do laudo definitivo não afasta a materialidade em sede de cognição sumária. Não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória no tocante à autoria, pois o decreto prisional requer somente os indícios de autoria e não, a sua certeza, a qual será verificada apenas no julgamento da ação penal.

4- Tese de ausência do periculum libertatis. Desacolhida. Risco concreto de reiteração delitiva. Contumácia em delitos desta natureza. Paciente preso, em flagrante, nas datas de 04/01/2025, 24/04/2025 e 30/04/2025, de posse de veículos com restrição de roubo. Na última conduta, a motocicleta não possuía placa e tinha sinais visíveis de adulteração.

5- Violação ao princípio da inocência. Inocorrência.

O decreto de prisão preventiva tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da ação. A medida, portanto, não tem caráter punitivo. Por tais razões, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, quando presentes os requisitos da segregação provisória, esta não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
- As eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

7-Ante o risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

8-
A D. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na extensão, pela denegação da ordem.

09- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8000013-37.2026.8.05.0000
, impetrado por
SINARA DOS REIS MONTEIRO
, Advogada, em favor de
RAMON AMORIM BRITO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15